Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-44.2014.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001047-44.2014.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 453.543.409-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda e da efetivação da citação do devedor, ainda que por edital.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“APELAÇÃO”
,
interposta pelo Sr.
JOÃO BATISTA DE SOUSA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Edson Carlos Wrubel Junior, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001047-44.2014.8.11.0096, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
em desfavor do apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 203318293):

“Trata-se de
execução fiscal
promovida pelo
Município de Itaúba
em face de
João Batista De Sousa
, ambos qualificados.

Pretensão executória recepcionada pela r. decisão de Id. n.º 69973288 – pág. 12.

Citada por edital a parte executada conforme id. 119864518 – pág. 22.

Após, a parte exequente no id. 71550904
,
informou que houve o pagamento integral do seu crédito, de modo a requerer a extinção do feito pelo pagamento.

A parte executada o mesmo requereu no id. 127879038.

É o relato do necessário. Decido.

A parte exequente informou no id. 71550904 o pagamento integral do seu crédito. Nada mais requereu.

Conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita. (...).

Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

Vale mencionar que não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. Também não existem outras pendências.

Ante o exposto
, satisfeita a obrigação executada,
julgo extinto
o presente feito, o que faço com fundamento nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos fixados na r. decisão de id. 69973288 – pág. 12.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado para apreciação do recurso interposto.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado,
arquivem-se
os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Diligências necessárias.

Itaúba/MT, 28 de setembro de 2023.

Edson Carlos Wrubel Junior

Juiz de Direito
”(destaques no original)

A referida sentença foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 203315800).

Em seu recurso, o apelante aduz que o exequente, ao informar a quitação do débito pela via administrativa,
não esclareceu se o adimplemento ocorreu antes ou depois da citação por edital
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e a reforma sentença,
“(...)
para afastar a condenação do apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, imposta pela r. sentença vergastada
”.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta, em suma, que compete ao executado a alegação
de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, defender eventual quitação anterior à citação e sua respectiva comprovação, se fosse o caso.

Na oportunidade, juntou aos autos o extrato de pagamento na via administrativa, para comprovar que os pagamentos foram posteriores à citação (ID. 203315804).

Por fim, pugna pela manutenção da decisão, bem como pela majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUSA
contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do adimplemento da obrigação de forma administrativa e condenou o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
ajuizou, em
18.09.2014
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
JOÃO BATISTA DE SOUSA
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 638/2014, cujo valor alcançava a importância de
R$ 1.438,11 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais e onze centavos).

Ao receber a inicial (ID. 203318280 - Pág. 12), em 18.09.2014, o juízo
a quo
determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento, porém, negativa (ID. 203318280 - Pág. 15).

Na sequência, esgotados os meios (ID. 203318280 - Pág. 25, 69 e 105), o ato citatório foi realizado por edital, publicado em 20.08.2019 (ID. 203318280 - Pág. 118/124).

Em 27.08.2023, o exequente informou nos autos que a parte executada quitou os débitos e, assim, requer a extinção do feito, (ID. 203318290), a qual, por sua vez, em 31.08.2023, manifesta concordância com o pleito da parte adversa (ID. 203318292).

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (ID. 203318293).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Da análise dos autos, conforme indicado pelo juízo
a quo
, não houve o cancelamento da CDA, mas a quitação administrativa, o que impede a aplicação do art. 26, da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, a parte executada foi regularmente citada, logo,
efetivada a triangularização da demanda
.

Ademais, observa-se que, em sua manifestação, o apelante não questiona a data do adimplemento, nem pugna por produção de prova ou pelo fornecimento de documentos de posse da outra parte, a fim de buscar demonstrar eventual quitação do débito prévia à citação, apenas coaduna com a extinção do feito, logo, tal fato não se tornou ponto controverso nestes autos.

Isso porque, conforme sustentou o apelado,
a alegação
de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é de competência da parte adversa.

Assim, ante a ausência de questionamento da parte executada, ora apelante, conclui-se que o juízo
a quo
agiu com acerto ao inferir que o adimplemento ocorreu posteriormente à citação, de acordo com a ordem cronológica dos documentos acostados aos autos pelo exequente, no curso da ação.

A despeito do exposto, cabe destacar, ainda, que
tem sido entendimento dos tribunais pátrios e superiores que, ajuizada a execução,
ainda que não tenha sido efetivada a citação válida
, ocorrendo quitação da dívida extrajudicialmente, é devida a condenação da verba honorária.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Logo, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade. Conclui-se, portanto, o acerto da r. sentença, uma vez que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Quanto ao pedido de majoração, requerido pelo apelado em suas contrarrazões, verifica-se cabível em razão da sucumbência em grau recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e MAJORO os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024